Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-38.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001329-38.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANY VIEIRA ARAUJO - CPF: 057.437.753-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
NEGATIVAÇÃO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– OUTRA NEGATIVAÇÃO
POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte promovida não comprovou a relação jurídica, o que configura o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

2. Dano moral “in re ipsa”, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. Inaplicabilidade da
Súmula n. 385 do STJ
, em razão de outra negativação posterior.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial, tendo indeferido o pleito de danos morais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que seja fixado os danos morais.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o improvimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Razão por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Razão por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023